Tribunal: TJMT
Processo: 1008966-65.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1008966-65.2022.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Recorrido: DONIZETE DA SILVA LEITE.
Data do Julgamento: 31/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.
2. Verificando-se pelas provas que o servidor trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo, conforme determinado em sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008966-65.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETE DA SILVA LEITE - CPF: 034.566.011-07 (RECORRENTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023